Tribunal: TJDFT
Processo: 0732763-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a correção da concessão de tutela liminar que, em caráter provisório e precário, deferiu tutela de natureza cautelar em favor do candidato.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. O edital do certame prevê a realização de fase de caráter eliminatório consistente em “prova de capacidade física”, que deve respeitar o princípio da isonomia, isto é, sem que ocorra privilégio a qualquer candidato.
4. No caso o agravante demonstrou que alguns candidatos submetidos à prova de capacidade física podem ter sido beneficiados em razão de tratamento diferenciado concedido pela organização do certame, ao segmentar a avaliação em dois períodos distintos, permitindo, com isso, maior recuperação para os testes subsequentes, o que não foi observado em relação ao recorrente, que realizou todos os testes em período único.
5. Nesse contexto os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de natureza cautelar, destinada a assegurar temporariamente, em caráter precário, a eventual exigibilidade da pretensão deduzida pelo recorrente, estão satisfeitos.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido.